Tribunal: TJDFT
Processo: 0738362-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA – TERRACAP – em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, ao decidir impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, teria deixado de determinar “a exclusão dos cálculos a serem realizados novamente pela Contadoria Judicial os encargos moratórios, ou seja, juros, multas e correção decorrentes de atrasos no pagamento pela Agravada, o que está gerando extremos excesso nas contas de liquidação”. Ocorre que a questão ventilada neste recurso não foi objeto da impugnação aos cálculos apresentada pela executada e, consequentemente, não foi objeto de deliberação na decisão objurgada. Desta feita, em atenção aos primados do contraditório e da ampla defesa, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403